Tribunal: STF
Processo: RE 344882
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-07
Data de publicação: 2003-04-07

Ementa:
EMENTA: Elegibilidade: cônjuge e parentes do chefe do Poder
Executivo: elegibilidade para candidatar-se à sucessão dele, quando
o titular, causador da inelegibilidade, pudesse, ele mesmo,
candidatar-se à reeleição, mas se tenha afastado do cargo até seis
meses antes do pleito.
1. A evolução do Direito Eleitoral
brasileiro, no campo das inelegibilidades, girou durante décadas em
torno do princípio basilar da vedação de reeleição para o período
imediato dos titulares do Poder Executivo: regra introduzida, como
única previsão constitucional de inelegibilidade, na primeira Carta
Política da República (Const. 1891, art. 47, § 4º), a proibição se
manteve incólume ao advento dos textos posteriores, incluídos os que
 regeram as fases de mais acendrado autoritarismo (assim, na Carta
de 1937, os arts. 75 a 84, embora equívocos, não chegaram à admissão
 explícita da reeleição; e a de 1969 (art. 151, § 1º, a) manteve-lhe
 o veto absoluto).
2. As inspirações da irreelegibilidade dos
titulares serviram de explicação legitimadora da inelegibilidade de
seus familiares próximos, de modo a obviar que, por meio da eleição
deles, se pudesse conduzir ao continuísmo familiar.
3. Com essa
tradição uniforme do constitucionalismo republicano, rompeu,
entretanto, a EC 16/97, que, com a norma permissiva do § 5º do art.
14 CF, explicitou a viabilidade de uma reeleição imediata para os
Chefes do Executivo.
4. Subsistiu, no entanto, a letra do § 7º,
atinente a inelegibilidade dos cônjuges e parentes, consangüíneos ou
 afins, dos titulares tornados reelegíveis, que, interpretado no
absolutismo da sua literalidade, conduz a disparidade ilógica de
tratamento e gera perplexidades invencíveis.
5. Mas, é lugar
comum que o ordenamento jurídico e a Constituição, sobretudo, não
são aglomerados caóticos de normas; presumem-se um conjunto
harmônico de regras e de princípios: por isso, é impossível negar o
impacto da Emenda Constitucional nº 16 sobre o § 7º do art. 14 da
Constituição, sob pena de consagrar-se o paradoxo de impor-se ao
cônjuge ou parente do causante da inelegibilidade o que a este não
se negou: permanecer todo o tempo do mandato, se candidato à
reeleição, ou afastar-se seis meses, para concorrer a qualquer outro
 mandato eletivo.
6. Nesse sentido, a evolução da jurisprudência
do TSE, que o STF endossa, abandonando o seu entendimento
anterior.